Tribunal: TJPA
Processo: 0001979-88.2007.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001979-88.2007.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, M F I COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

APELADO: M F I COMERCIO DE IMOVEIS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001979-88.2007.8.14.0065

RELATOR (A): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELANTE / APELADO: M F I COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). DESNECESSIDADE PARA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a empresa MFI Comércio de Imóveis Ltda., sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob fundamento de abandono da causa pela Fazenda Pública.

O Juízo de origem considerou que a exequente não promoveu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) conforme determinado, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

O Estado do Pará sustenta que a extinção do feito foi indevida, pois a instauração do IDPJ não seria necessária para redirecionamento da execução fiscal, conforme previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

A empresa executada interpôs recurso adesivo pleiteando honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a Fazenda Pública deveria arcar com as despesas processuais em razão do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa foi correta diante da ausência de instauração do IDPJ pela Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se há cabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais contra o ente público em execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal não exige a instauração do IDPJ quando há indícios de confusão patrimonial ou grupo econômico, sendo suficiente a demonstração de elementos que justifiquem a inclusão de terceiros no polo passivo.

A execução fiscal rege-se por norma própria, a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que estabelece critérios específicos para redirecionamento da cobrança, não impondo a necessidade do incidente previsto no Código de Processo Civil.

O artigo 40 da LEF determina que a suspensão da execução fiscal por ausência de bens não implica abandono da causa, sendo indevida a extinção do feito com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

A Fazenda Pública goza de prerrogativas processuais, sendo necessária intimação pessoal para reconhecimento de abandono, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto ao recurso adesivo, a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública não é cabível em execução fiscal extinta sem julgamento de mérito, conforme entendimento pacífico do STJ e nos termos do artigo 39 da LEF, que assegura a isenção ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal contra terceiros não exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando há indícios suficientes de confusão patrimonial ou grupo econômico.

A extinção da execução fiscal por abandono da causa não se justifica quando a Fazenda Pública não foi devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito.

Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; CTN, art. 135; LEF, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.937.251/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ente estadual contra a empresa MFI Comércio de Imóveis Ltda., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa.

A decisão recorrida baseou-se na constatação de que a Fazenda Pública não promoveu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme determinado pelo Juízo de origem, deixando transcorrer o prazo para manifestação sem qualquer diligência por parte da exequente.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que não havia necessidade de instauração do IDPJ no âmbito da execução fiscal, uma vez que a Fazenda Pública pode redirecionar a execução contra terceiros sem necessidade de incidente específico, com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Além disso, defende que a extinção do processo teria ocorrido de forma indevida, pois não houve desídia por parte da exequente, mas sim erro de condução processual pelo Juízo de origem.

Por sua vez, a empresa MFI Comércio de Imóveis Ltda. apresentou contrarrazões, alegando que a Fazenda Pública efetivamente abandonou a causa, deixando de impulsionar o feito mesmo após determinação expressa do Juízo a quo. Sustenta que a extinção da execução fiscal está em conformidade com a legislação processual, uma vez que o Estado do Pará permaneceu inerte por período superior a 30 dias após intimação específica, o que caracteriza o abandono processual nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A empresa apelada também interpôs recurso adesivo, pleiteando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de sua defesa, sob o argumento de que, embora a execução tenha sido extinta sem resolução do mérito, a Fazenda Pública deveria arcar com as despesas processuais em razão do princípio da causalidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento da apelação do Estado do Pará, sustentando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, destacou a existência de jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece a necessidade da instauração do IDPJ em execução fiscal quando há tentativa de responsabilização de terceiros não incluídos na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Quanto ao recurso adesivo da empresa MFI Comércio de Imóveis Ltda., o Parquet opinou pelo seu não conhecimento, sustentando que a fixação de honorários advocatícios não encontra fundamento na hipótese dos autos, dado que não houve propriamente sucumbência da Fazenda Pública, mas sim uma extinção sem resolução de mérito por abandono da causa.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço da Apelação interposta pelo Estado do Pará, porém, quanto ao Recurso Adesivo interposto pela empresa executada, o mesmo não será conhecido, conforme se demonstrará a seguir.

O cerne da controvérsia reside na decisão do Juízo a quo que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a Fazenda Pública teria abandonado a causa ao não instaurar o IDPJ, conforme exigido em decisão interlocutória.

Todavia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a obrigatoriedade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quando já houver elementos nos autos que permitam o redirecionamento da execução. A execução fiscal rege-se por norma própria, a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF), a qual possui disposições específicas quanto ao redirecionamento do feito.

No caso concreto, o Estado do Pará requereu a inclusão de novos devedores no polo passivo com base em elementos que demonstrariam a existência de grupo econômico e confusão patrimonial, o que, por si só, já poderia fundamentar o redirecionamento da execução sem a necessidade de um incidente autônomo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afastado a obrigatoriedade da instauração do IDPJ em sede de execução fiscal:

"O redirecionamento de execução fiscal para integrante de grupo econômico, quando há indícios suficientes de confusão patrimonial, não exige a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica."
(STJ, AgInt no REsp 1.937.251/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/04/2022).

Portanto, a extinção do feito sob o argumento de abandono processual viola a legislação aplicável e impede o prosseguimento da cobrança do crédito público, configurando um prejuízo ao interesse coletivo e ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário.

O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece que o arquivamento temporário da execução por ausência de bens passíveis de penhora não implica abandono da causa, determinando, ao contrário, que a cobrança deve ser retomada sempre que surgirem novos elementos que permitam o prosseguimento do feito.

Dessa forma, ainda que o Magistrado de primeiro grau entendesse ser indispensável a instauração do IDPJ, a consequência jurídica não poderia ser a extinção da execução, mas sim a sua suspensão, conforme dispõe o próprio artigo 40 da LEF.

Ademais, a Fazenda Pública tem prerrogativas processuais diferenciadas, sendo certo que o reconhecimento do abandono da causa contra o ente público exige intimação pessoal para manifestar-se sobre a possível extinção do feito, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, a decisão recorrida merece reforma, devendo a execução fiscal ser restabelecida e retomada.

O recurso adesivo interposto pela empresa M F I Comércio de Imóveis Ltda. busca a reforma da sentença apenas para fixar honorários advocatícios em desfavor do Estado do Pará.

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que não cabe condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem julgamento de mérito, haja vista que o Estado não age na defesa de um interesse próprio, mas na persecução de um crédito tributário, sendo-lhe assegurada a isenção nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Além disso, não há sucumbência recíproca no caso concreto, pois a Fazenda Pública não foi parte vencida no mérito da demanda, mas sim prejudicada por uma extinção processual que ora se reconhece indevida.

Desse modo, o recurso adesivo não deve ser conhecido.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com regular andamento dos atos processuais pertinentes.

Por conseguinte, NÃO CONHEÇO o recurso adesivo interposto por M F I Comércio de Imóveis Ltda.

É como voto.

Belém-PA, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2025